Tribunal: TJES
Processo: 5003614-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003614-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na ausência do requisito subjetivo, apesar da atual classificação de conduta como “ótima”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao livramento condicional à luz do artigo 83, inciso III, do Código Penal, considerando seu histórico prisional e a avaliação administrativa recente de conduta carcerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional pressupõe avaliação global da conduta do apenado durante a execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo nº 1.161 – REsp 1.970.217/MG).
4. O agravante apresenta histórico prisional marcado por sucessivas infrações disciplinares, inclusive fuga, sendo a recente classificação de conduta “ótima” insuficiente para desconstituir o conjunto probatório.
5. A análise judicial do requisito subjetivo deve abranger a totalidade do histórico do apenado, não se restringindo a intervalos curtos de bom comportamento.
6. A decisão do juízo da execução encontra respaldo na jurisprudência e atua com a cautela exigida diante do contexto de reiteradas infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O requisito subjetivo para o livramento condicional deve ser aferido a partir de uma análise global e retrospectiva da conduta do apenado durante a execução da pena, não se limitando à avaliação administrativa recente.

2.
A classificação de conduta carcerária como “ótima” não tem caráter vinculante e deve ser sopesada com os demais elementos do histórico prisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161 – REsp 1.970.217/MG.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003614-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu seu pedido de concessão de livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (Id. 12579366), a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos para a benesse. Argumenta que, embora possua um histórico de faltas disciplinares, estas são antigas, datando de 2014 e 2015, e que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) mais recente, de 2023, foi anulado pelo próprio juízo
a quo
.

Aduz, ainda, que não se mostra razoável indeferir o benefício com base em faltas longínquas, especialmente quando o atestado de conduta carcerária atual classifica seu comportamento como "ÓTIMO".

O Ministério Público, em primeiro grau, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Juízo da Execução, em sede de retratação, manteve sua decisão por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A matéria devolvida a esta Corte consiste em reavaliar a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional ao agravante, por considerar ausente o requisito subjetivo do "bom comportamento durante a execução da pena", conforme exige o artigo 83, inciso III, do Código Penal.

A defesa, em suas razões, constrói uma argumentação plausível, centrada na ideia de que as faltas disciplinares que maculam o histórico do apenado são longínquas, datando de quase uma década, e que sua conduta recente, atestada como "ÓTIMA" pela unidade prisional, deveria preponderar, sob pena de se criar um óbice perpétuo à progressão de seus direitos.

Todavia, a questão exige uma análise mais aprofundada, que transcende a mera contagem de tempo desde a última infração.

O livramento condicional representa a última etapa do processo de ressocialização, sendo uma aposta do Estado na capacidade do sentenciado de retornar ao convívio social sem delinquir.

Tal benefício, portanto, não é um direito automático decorrente do simples decurso de tempo, mas uma concessão que depende de uma avaliação criteriosa e segura sobre a assimilação da terapêutica penal pelo apenado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, estabeleceu, através do rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.161), uma diretriz clara e vinculante:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal)
deve considerar todo o histórico prisional
[...]" (REsp n. 1.970.217/MG).”

Esta tese não significa que faltas antigas devam, invariavelmente, impedir a concessão de benefícios.

Significa, porém, que o julgador tem o poder-dever de realizar uma análise global e retrospectiva da conduta do apenado, não estando adstrito a um recorte temporal limitado.

No caso vertente, o Juízo
a quo
, de forma prudente e diligente, cumpriu com esse dever.

A decisão agravada não se limitou a apontar a existência de faltas pretéritas; ela sopesou um histórico carcerário que, em sua totalidade, revela-se deveras conturbado.

O agravante acumulou, em um curto período, um número expressivo de procedimentos disciplinares por faltas de natureza média e grave, culminando em diversas sanções, como suspensão de regalias e de visitas. Mais grave, seu histórico inclui um registro de fuga, a mais severa demonstração de indisciplina e de descompromisso com o cumprimento da reprimenda.

A classificação administrativa de conduta "ÓTIMA", embora seja um dado relevante, não possui caráter vinculante para o Poder Judiciário.

Compete ao magistrado, destinatário final da prova e gestor do processo executivo, valorar tal certidão em conjunto com os demais elementos dos autos, no entanto, no caso, os fatos concretos que compõem o histórico prisional do agravante se sobrepõem à classificação formal recente.

Um período de bom comportamento é, na verdade, o mínimo que se espera de um apenado que almeja a antecipação de sua liberdade, mas não tem o condão de apagar um passado de reiterada indisciplina.

Portanto, a decisão que indeferiu o benefício não representa rigor excessivo, mas sim uma cautela justificada.

O histórico do agravante, visto em sua integralidade, não permite formar um juízo de convicção seguro de que ele, neste momento, já ostenta o comportamento plenamente ajustado e a responsabilidade necessários para o retorno antecipado à vida em sociedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.